Tribunal: TJDFT
Processo: 0742146-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742146-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARRA BATISTA RIBEIRO, ITALO QUEIROZ LOPES AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA CAROLINA MARRA BATISTA RIBEIRO e ÍTALO QUEIROZ LOPES em face da r. decisão (ID 111927835, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor da ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objeto era a obrigação de fazer consistente na determinação à Agravada para que providenciasse passagens aéreas em outras companhias em favor dos Agravantes para o trecho Brasília/Salvador, com ida no dia 27/12/2021 e volta no dia 3/1/2022, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo, ou a penhora nas contas da Agravada do valor de R$6.922,28 (seis mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos) ou, ainda, que se determinasse à Agravada o pagamento do referido valor. Verifico que o pedido de antecipação de tutela recursal já foi devidamente analisado em sede de plantão, pelo em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, tendo sido proferida decisão de deferimento do pleito para determinar à Agravada que, em 48 horas, acomodasse os Agravantes em voos de companhias aéreas congêneres no trecho Brasília-Salvador-Brasília, sendo a ida em 27/12/2021 e a volta em 3/1/2022, ou em datas próximas, caso não houvesse disponibilidade de assentos, fixando multa diária de R$ 700,00 (setecentos reais) para cada Agravante, por dia de descumprimento, até o limite de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um (ID 31730223). Conforme certificado nos autos pelo Oficial de Justiça (ID 31742140), não foi possível realizar a intimação da Agravada, em razão de não haver sido encontrada no endereço indicado. Consta ainda na certidão que foram efetuadas ligações para os telefones indicados como pertencentes à Empresa, sem êxito, bem como enviado e-mail (recebimento.nfe@voeita.com.br), sem retorno. A Agravada não está cadastrada como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações e ainda não foi citada nos autos de origem. Assim, intimem-se os Agravantes para que informem endereço no qual a Agravada possa ser intimada pessoalmente, a fim de viabilizar a intimação dela para apresentar resposta ao recurso. Caso seja apontado pelos Agravantes endereço da Ré/Agravada não diligenciado, expeça-se o respectivo mandado de intimação e aguarde-se o transcurso do prazo para oferecimento de resposta ao presente Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator